Tribunal: TJMT
Processo: 0003161-35.2010.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003161-35.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), RODRIGUES DA SILVA E LUIZ DA SILVA LTDA - CNPJ: 07.873.167/0001-06 (APELANTE), FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – MANTER EM DEPÓSITO MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE –INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

R E L A TÓ R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rodrigues da Silva e Luiz da Silva LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003161-35.2010.8.11.0018, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Réu ao pagamento de indenização a título de dano moral difuso, em valor equivalente ao preço médico de mercado da madeira com base na tabela da SEFAZ/MT.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o dano ambiental foi praticado por terceiros – Silmara Mirley dos Santos Nunes, Silvia Mara dos Santos, Silvana Milene dos Santos e Vinícius Tiago Simão dos Santos -, que, à época dos fatos, eram possuidores do imóvel rural, denominado “Fazenda Maktub”, de onde foi extraída a madeira ilegal.

Aduz que a madeira apreendida foi adquirida quando créditos foram liberados pela própria Secretário Estadual de Meio Ambiente (SEMA), aos proprietários da referida Fazenda, e que foram posteriormente anulados.

Sustenta que “se havia madeira a mais no pátio da Apelante, foi por ato da própria SEMA/MT, que os liberou aos proprietários da Fazenda MAKUTB, para que comercializassem, portanto, a Apelante foi verdadeira vítima de toda aquela situação, vez que comprou madeiras devidamente fiscalizadas pela SEMA/MT, que da noite pro dia não tinham mais procedência”. (sic)

Verbera que os fatos narrados dos autos se referem a erro do tipo essencial invencível, de forma que de rigor a exclusão de dolo e culpa em sua conduta.

Por essas razões, requer a procedência do Apelo para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Apresentada as contrarrazões pelo Apelado (id n. 165118292).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação Cível (id n. 168286668).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rodrigues da Silva e Luiz da Silva LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003161-35.2010.8.11.0018, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Réu ao pagamento de indenização a título de dano moral difuso, em valor equivalente ao preço médico de mercado da madeira com base na tabela da SEFAZ/MT.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Rodrigues da Silva e Luiz da Silva LTDA, em razão do dano ambiental causado pela atividade de estoque de 1.275,3945 m3 de madeira irregular.

Extrai-se dos autos, que a Requerida, ora Apelante, teve lavrado contra si o Auto de Infração nº 105547 e o Auto de Inspeção nº 111614, os quais demonstram a irregularidade ambiental.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de procedência que assim determinou:

Ante o exposto, julgo procedente o pleito inicial, para condenar a parte requerida a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), equivalente ao preço médio de mercado da madeira com base na tabela da SEFAZ/MT (Portaria n° 12/2015), devendo ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.

Quanto ao pedido de obrigação de não fazer, conforme dito pelo requerido e pelas informações constantes na receita federal, a pessoa jurídica não mais exerce suas atividades, constatando como INAPTA, por isso, em razão de não surtir qualquer efeito, deixo de acolher este pedido.

Saliento que não há qualquer prejuízo, considerando que toda e qualquer atividade ambiental depende de autorização previa do órgão competente, sendo passível de multa e outras sanções.

(...)

Verifica-se dos autos que os documentos juntados pelo Autor, ora Apelado, motivaram a procedência de demanda e, via de consequência, a condenação em pagamento de indenização a título de dano moral difuso.

Conforme consta no Relatório de Vistoria que acompanha a inicial, foi devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em testilha, causado pela atividade desautorizada por órgão competente, consistente na compra, posse e beneficiamento de produtos florestais extraídos ilegalmente, bem como que “a empresa teve seu Cadastro de Consumidor de Produto Florestal (CC-SEMA) bloqueado no dia 03/07/2007 e recebeu a Notificação, supracitada, para suspensão das atividades no dia 11/07/2007, o volume de madeira desdobrada/em toras divergia daquele existente no CC-SEMA, visto que neste período, realizou atividades internas de desdobramento de madeiras. Desta forma, para comparação do volume obtido durante a vistoria com aquele existente junto ao CC-SEMAN, realizou-se a conversão da madeira serrada, tanto do cadastro quanto daquele obtido no levantamento no pátio”. (sic).

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram o infrator (Apelante) por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Diferente do que alega o Apelante, a responsabilização pelo dano ambiental não se deu em razão da extração ilegal de madeira, mas pelo estoque de madeira, de forma irregular, ou seja, sem autorização do órgão ambiental.

Sendo assim, os argumentos trazidos no bojo do Apelo não comportam provimento.

Inclusive, conforme destacado no parecer ministerial, “não é só a prática de extração e comércio ilegal da madeira que está sujeito à responsabilização de dano ambiental, mas também o ato de transportar ou manter em depósito o produto em descordo com as licenças e notas expedidas, ato que é tão lesivo ao meio ambiente quanto qualquer outro praticado no sentido de movimentar o comércio ilegal de produtos florestais, devendo ser reprovado e inibido pelos órgãos repressores para a garantia da proteção ambiental”.

Neste sentido, registro que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Voltando os olhos ao caso em tela, verifica-se que o Apelante foi responsabilizado por manter em suas dependências madeiras de forma irregular, sem autorização do órgão competente, portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu, razão pela qual devem ser mantidas a condenação ao pagamento da indenização.

Nesta linha de intelecção, colaciono entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante. 2. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu. 3. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente. 4. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00003923920098110099 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021)

Forte nestas razões, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para confirmar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023